Tribunal: TJDFT
Processo: 0002958-69.2000.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002958-69.2000.8.07.0007 RECORRENTE: PAULO HIDETOSHI MORI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PROCESSUAL APLICADA EM EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESTINAÇÃO EXPRESSA DA PENALIDADE.PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PEDIDO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. I. O Ministério Público tem legitimidade para requerer o cumprimento de sentença que tem por objeto multa por litigância de má-fé, aplicada a exequente e executado, destinada expressamente à reparação de danos reconhecidos em ação civil pública por ele intentada na defesa de consumidores. II. Não se reconhece a prescrição da pretensão executória na hipótese em que o Ministério Público, intimado pessoalmente do trânsito em julgado e do retorno dos autos ao juízo de origem, promove o cumprimento de sentença dentro do prazo prescricional. III. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 206 do Código Civil, defendendo a prescrição da pretensão executiva. Aduz aplicação de prazo trienal e, alternativamente, de prazo quinquenal. Aponta dissídio jurisprudencial, colacionando julgados da Corte Superior para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 206 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “Uma vez intimado em 20/06/2013, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS requereu o Cumprimento de Sentença no dia 27/04/2015 (fls. 375/376), isto é, dentro do prazo prescricional para o exercício da pretensão de execução da multa por litigância de má-fé, ainda que se adote a prescrição trienal, não é demasiado assinalar.”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010